Tribunal: TJDFT
Processo: 0711112-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711112-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ISLEY SIMOES DUTRA DE OLIVEIRA, LARISSA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO AGRAVADO: JOSE MANUEL LOUREIRO LONGUEIRA DECISÃO 1. Os credores agravam contra a decisão da 4a Vara de Família de Brasília (Proc. 0736834-14.2018.8.07.0016 – id 186765966) que, em cumprimento de sentença, indeferiu pedido de consulta ao SisbaJud, na modalidade repetição programada (“teimosinha”), sob o fundamento de que o uso da referida ferramenta assoberba a rotina de trabalho, além de não apresentar tanta efetividade. Alegam, em suma, que a não localização de bens do executado, grande empresário do ramo do futebol, não tem relação com eventual insolvência, mas, sim, por ocultar o seu patrimônio. Afirmam que, há mais de 05 anos, vêm tentando localizar bens do agravado. Apontam a probabilidade do direito e a urgência da medida. Requerem, em antecipação de tutela, a autorização da penhora Sisbajud, na modalidade “teimosinha”, até a quitação integral do débito. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília, 22/03/2024 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator